Tribunal: TJMT
Processo: 1043233-76.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043233-76.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), KETLEY RIBEIRO MATOS - CPF: 068.904.261-26 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FACÇÃO COMANDO VERMELHO. TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE CAPITAIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de acusada denunciada por tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais, apontada como integrante em posição de liderança da facção criminosa comando vermelho, com atuação nos municípios de Nobres, Rosário Oeste e Jangada/MT. Sustenta a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal por ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, do CPP), excesso de prazo na formação da culpa, desproporcionalidade da custódia frente aos predicados pessoais da paciente e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Requer a revogação da prisão preventiva, com eventual aplicação das medidas do art. 319 do CPP.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade na manutenção da prisão preventiva por ausência de reavaliação no prazo legal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, (ii) analisar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na instrução criminal, por suposta inércia estatal, e (iii) avaliar se a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas, diante dos predicados pessoais da paciente.

III. Razões de decidir

3. A obrigação de revisão da prisão preventiva no prazo de 90 dias, prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, recai sobre o juízo competente e não enseja revogação automática da custódia. No caso concreto, o prazo não se encontrava esgotado no momento da impetração do
habeas corpus
, nem sequer se esgotou ainda [considerando a data de minuta deste voto], inexistindo ilegalidade formal.

4. A persecução penal envolve organização criminosa complexa, com 14 denunciados, atuação regional estruturada, divisão hierárquica de funções e análise de vasta prova telemática, o que justifica maior tempo de tramitação e afasta o alegado excesso de prazo.

5. A paciente é apontada como integrante em posição de liderança da facção criminosa comando vermelho, com atribuições de coordenação de atividades ilícitas, inclusive lavagem de capitais, o que revela risco concreto de reiteração delitiva e periculosidade acentuada.

6. Os predicados pessoais da paciente não afastam, por si sós, os fundamentos concretos da prisão preventiva, especialmente diante da gravidade e da organização dos crimes imputados.

7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas, neste momento, para neutralizar o
periculum libertatis
, sendo insuficientes frente à gravidade concreta e ao modo de atuação da organização criminosa.

IV. Dispositivo

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP não enseja revogação automática da prisão preventiva, sendo necessária a análise do prazo e das circunstâncias do caso concreto.

2. A complexidade da investigação, número de envolvidos e volume de provas justificam maior dilação do processo sem configurar excesso de prazo.

3. A existência de predicados pessoais não afasta a prisão preventiva quando presentes elementos concretos de risco à ordem pública e à instrução criminal.

4. A prisão preventiva é cabível quando as medidas cautelares do art. 319 do CPP se mostram insuficientes para conter o risco concreto de reiteração delitiva, especialmente em casos de organização criminosa estruturada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, 318 e 319
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC 1024891-85.2023.8.11.0000; TJMT, N.U 1035796-81.2025.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1043233-76.2025.8.11.0000

PACIENTE: KETLEY RIBEIRO MATOS
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Ketley Ribeiro Matos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos do inquérito policial nº 1001105-42.2025.8.11.0032.

O impetrante alega, em síntese, que:
1)
houve violação ao parágrafo único do art. 316 do CPP, uma vez que o juízo de origem deixou de proceder à revisão periódica da prisão preventiva, no prazo legal e mediante decisão fundamentada, tornando a custódia ilegal,
2)
há ofensa ao princípio da razoabilidade, pois, embora a defesa tenha impulsionado reiteradamente os autos, a marcha processual não avançou por circunstâncias alheias à sua atuação, não podendo a paciente suportar os ônus da inércia estatal,
3)
a paciente ostenta predicados pessoais [primariedade, residência fixa e ocupação lícita], e
4)
as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Requer a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada, com a aplicação de medidas cautelares diversas (id. 333699357).

O pedido liminar foi indeferido (id. 335257864).

A autoridade, apontada como coatora, prestou informações (id. 336344885).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra da i. Procuradora de Justiça, Exma. Sra. Dra. Silvana Correa Vianna (id. 337819371).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

No dia 30.09.2025, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva da paciente, uma vez que o curso das
“investigações do Inquérito Policial nº 127.4.2025.35106 (...) têm revelado um cenário de grave comprometimento da ordem pública e da segurança prisional. Apura-se a prática continuada e organizada de Associação Criminosa e Tráfico de drogas em larga escala, orquestrada e comandada pelos agentes que integram organização criminosa armada, ligada à facção Comando Vermelho, voltada ao tráfico de drogas na cidade de Jangada/MT (...).”
(id. 209849399 – autos nº 1001381-73.2025.8.11.0032).

Em decisão de 03.10.2025, o juízo singular acolheu a representação policial e decretou a prisão preventiva da paciente e demais coinvestigados, nos seguintes termos:

“(...) Dos elementos informativos extraídos Inquérito Policial nº 127.4.2025.35106 constantes nos autos, há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, da prática continuada e organizada de Associação Criminosa e Tráfico de drogas em larga escala, orquestrada e comandada pelos agentes que integram organização criminosa armada, ligada à facção “Comando Vermelho”, voltada ao tráfico de drogas na cidade de Jangada/MT, consistentes em apreensões pretéritas, relatórios de vigilância, depoimentos colhidos, e registros de monitoramento, os quais evidenciam a atuação dos investigados em esquema estruturado de tráfico de drogas, com divisão de tarefas e estabilidade na associação.

A movimentação da estrutura criminosa é sofisticada com comunicações clandestinas via celulares introduzidos ilicitamente nas unidades prisionais de onde os investigados coordenam a distribuição de drogas, a coletar pagamentos, a entregas e recolhimento de entorpecentes, ordem de ameaças a comerciantes locais ou testemunhas, monitoram as ações da polícia civil e militar, bem assim determinam torturas e decretam homicídios. (...).

De acordo com a representação, a investigação teve origem através dos arquivos extraídos, conforme LAUDO PERICIAL CRIMINAL: nº 214.2.16.9067.2025.038006-A01, sendo minuciosamente analisados, utilizando a ferramenta Cellebrite Reader, buscando fatos e/ou elementos relevantes no campo criminal.

Conforme esse laudo foi coletado informações quanto ao grupo de Whatsap denominado “amigos de jangada”, onde os participantes se intitulam como “lojistas” (faccionados responsáveis pela comercialização dos entorpecentes), objetivando a comercialização de entorpecentes e monitoramento da “quebrada”.

Em análise das diversas conversas, individuais e em grupos (ID. 209849400 – anexo 01 – fls. 13/21) mostrou-se evidente a instalação da Organização criminosa Comando Vermelho nos municípios de Nobres, Rosário Oeste e Jangada, bem como colacionado os contatos dos integrantes do grupo (ID. 202127323 – fls. 35/46) diálogos esses entre o período de 30/01/2025 à 22/04/2025, demonstrando estrutura hierárquica e a normas impostas pela organização, afirmando a existência de fortes indícios de que os investigados representados integram o referido grupo.

É possível ver através das conversas, fotos de pesagem de drogas inteiras (ID. 209849400 – fls. 35 e 53/57), bem como fracionadas (ID. 209849400 – fls. 38), juntamente com intenção de compra de acessórios (ID. 209849400 – fls. 40/41) demonstrando a clara intenção de comércio.

Ainda na extração, verificam-se diversas mensagens contendo informações de quantidade de droga, data e se houve o pagamento (ID. 209849400 – fls. 43/44 e 49).

Por derradeiro, em id. 209849400 (fls. 83/89), é nítido o repasse de dinheiro, de diversos valores e datas, entre os integrantes da facção.

Para dificultar a abordagem policial, os investigados utilizavam estratégias de dissimulação da atividade criminosa, tais como o fracionamento de drogas, fornecimento de números telefônicos, utilização de vulgos, divisão de funções, rotatividade de membros, incluindo monitoramento da atividade policial nos bairros onde atuam. (...).

Do representado KETLEY RIBEIRO MATOS, vulgo “mana 1ª dama” segunda conta das investigações preliminares (ID.209849400 – quase todas as conversas), trata de integrante da facção criminosa Comando Vermelho no cargo a princípio de liderança, pois ela que determina as atividades a ser desempenhada pelos demais integrantes, bem como devem prestação de contas a mesma.

Do representado JOHNNY RENATO DA CUNHA TORZESCHI, vulgo “johnny boy”, através das investigações preliminares (ID.209849400 – fls. 43 e 69), trata de membro faccionado, onde recebe ordens da KETLEY RIBEIRO MATOS.

Representado EMILLE CONCEIÇÃO DOS SANTOS, trata de integrante da facção criminosa no cargo de lojista (ID.209849400 – fls. 73), uma vez que comercializa entorpecentes (também conhecida por ser supostamente apadrinhada pela KETLEY).

Da representada KAROLAYNE RAIANE SILVA DE SOUZA, vulgo “Karolane” segunda conta das investigações preliminares (ID.209849400 – fls. ), trata de integrante responsável pela venda de drogas, posto receber ordens de KETLEY RIBEIRO MATOS e prestar constas a mesma. (...).

Já ao representado JAIR CEZÁRIO, vulgo “crefisa” o mesmo foi identificado (ID. 209849400 – fls. 23), mencionado como “lojista”, prestando contas a KETLEY. (...).

Isto posto, em parcial consonância com o parecer ministerial e tendo em vista que se encontram plenamente presentes a materialidade dos crimes e indícios de autoria de alguns representados, visando restabelecer a ordem pública e garantir a conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de: 1. KETLEY RIBEIRO MATOS; (...).”
(id. 210327663 – autos nº 1001381-73.2025.8.11.0032).

Em 31.10.2025 foi acostada aos autos do pedido de prisão preventiva a certidão que informa que paciente está segregada na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista (id. 213442051 – autos nº 1001381-73.2025.8.11.0032).

No dia 01.11.2025, o impetrante requereu a prisão domiciliar em favor da paciente (id. 213495698 – autos nº 1001381-73.2025.8.11.0032).

Em decisão de 07.11.2025, o pedido foi indeferido, nos seguintes termos:

“(...) O artigo 318 do Código de Processo Penal autoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar em hipóteses específicas, entre elas a de o agente ser imprescindível aos cuidados de filho menor de 12 (doze) anos de idade.

Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera existência de filhos menores não autoriza, por si só, a concessão da prisão domiciliar, sendo imprescindível a comprovação inequívoca da imprescindibilidade da genitora aos cuidados dos filhos, bem como a ausência de outras pessoas aptas a prover a assistência necessária (STJ - RHC: 131324 MG 2020/0186164-9, Data de Julgamento: 22/09/2020, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2020).

No caso concreto, a defesa limitou-se a apresentar as certidões de nascimento dos filhos e o comprovante de endereço, sem demonstrar, de forma efetiva, que a presença da custodiada é indispensável à sobrevivência ou ao bem-estar das crianças.

Não há nos autos elementos que indiquem a inexistência de outros responsáveis capazes de prover os cuidados diários dos menores, tampouco qualquer prova de que a ausência da genitora implique risco à saúde, à integridade ou à subsistência dos filhos.

Além disso, permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, notadamente a gravidade concreta dos fatos e os indícios de participação da requerente em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, conforme elementos colhidos na investigação, que apontam atuação estruturada e divisão de tarefas entre os envolvidos. (...).”
(id. 214265157 – autos nº 1001381-73.2025.8.11.0032)

Em seguida, nos dias 09.11.2025 e 23.11.2025, o impetrante requereu a revogação da prisão preventiva (id. 214322266 – autos nº 1001381-73.2025.8.11.0032).

Em decisão de 17.12.2025, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, uma vez que:

“(...) Quanto ao prazo do art. 46 do CPP, trata-se de prazo direcionado ao Ministério Público para oferecimento de denúncia, não configurando, por si só, causa automática de relaxamento da prisão. Ademais, tal prazo não é aferido de forma mecânica, devendo ser interpretado segundo o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto.

No presente feito, a investigação envolve pluralidade de investigados (mais de 14), estrutura criminosa complexa, necessidade de análise de volumosa prova telemática, interceptações e apreensões.

Não se verificou desídia do Estado-juiz ou do Ministério Público, e, mais relevante, a denúncia já foi oferecida e recebida na ação penal principal, o que supera, por completo, a alegação de mora no oferecimento, à luz da jurisprudência do STJ e do TJMT sobre excesso de prazo (v.g. STJ, AgRg no HC 956.604/BA; TJMT, HC 1024891-85.2023.8.11.0000).

No que tange à ausência de periculosidade e à alegada suficiência de cautelares diversas, a manifestação ministerial (ID. 216247902) bem pontua que as condutas de KETLEY foram individualizadas no despacho que decretou a preventiva (ID. 209849400), inserindo-a em posição relevante na engrenagem do tráfico e, inclusive, como pivô de movimentações financeiras e uso de empresa para lavagem de capitais. Ressalta que o esquema criminoso é estável, permanente e hierarquizado, com atuação regional e gravidade concreta que excede em muito a gravidade abstrata dos tipos penais.

Nesse contexto, as medidas do art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para neutralizar o risco concreto de reiteração delitiva e de abalo à ordem pública, tal como reconhecido pela jurisprudência em casos análogos de organização criminosa voltada ao tráfico (cf. STJ, RHC 139.545/SC; AgRg no HC 852.532/CE). (...).”
(id. 218318291 – autos nº 1001381-73.2025.8.11.0032)

Já no âmbito da ação penal correspondente, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor da denunciado e demais agentes, no dia 28.11.2025, atribuindo a ela a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, com implicações da Lei de Crimes Hediondos (id. 216564963 – AP nº 1001422-40.2025.8.11.0032).

Em 02.12.2025, o juízo singular determinou a notificação dos denunciados para apresentarem defesa prévia (id. 216661751 – AP nº 1001422-40.2025.8.11.0032).

Ainda, é importante consignar que há outros dois
habeas corpus
impetrados em favor da paciente.

O primeiro, de nº 1038688-60.2025.8.11.0000, distribuído em 03.11.2025, sustentou a ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, com alegação de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como requereu a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

Subsidiariamente, pleiteou-se a conversão da custódia em prisão domiciliar, sob o argumento de que a paciente é mãe de duas crianças menores de doze anos. A ordem foi denegada à unanimidade por esta Colenda Primeira Câmara Criminal.

Posteriormente, foi impetrado o
habeas corpus
nº 1039692-35.2025.8.11.0000, distribuído em 10.11.2025, no qual se alegou, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do suposto excesso de prazo da prisão preventiva, ao fundamento de que a paciente estaria custodiada desde 03.10.2025 sem oferecimento de denúncia. Referida impetração permanece pendente de julgamento

De início, não procede a alegação de ilegalidade da custódia por suposta violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP.

Isso porque a prisão preventiva foi decretada em 03.10.2025 e a paciente teve o mandado cumprido em 31.10.2025, de modo que, na data da impetração (29.11.2025), bem como na data de confecção deste voto, não há que se considerar o esgotamento do prazo nonagesimal previsto no dispositivo legal para a revisão periódica da necessidade da segregação, razão pela qual inexiste constrangimento ilegal por ausência de reavaliação no interregno.

Ademais, cumpre registrar que a obrigação prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP recai sobre o juízo que decretou a prisão e sua inobservância não enseja revogação automática da custódia, mas, quando exaurido o lapso legal, impõe a reanálise fundamentada dos motivos que a lastreiam.

Nesse sentido, esta Corte já decidiu:

“(...) A obrigação prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP recai sobre o juízo que decretou a prisão, e sua inobservância não acarreta revogação automática da custódia. O prazo nonagesimal não havia se exaurido no momento da impetração do habeas corpus, afastando a alegação de ilegalidade por ausência de revisão. (...).”
(TJMT, N.U 1035796-81.2025.8.11.0000, Ricardo Gomes de Almeida, Terceira Câmara Criminal, DJe 28.11.2025).

Por outro lado, no presente feito, trata-se de persecução penal de elevada complexidade, envolvendo 14 (quatorze) denunciados, patrocinados por advogados distintos, inclusive a Defensoria Pública Estadual, circunstância que, por si só, impõe maior dilação temporal para a prática dos atos processuais, notadamente intimações, apresentação de defesas, apreciação de requerimentos e organização da instrução criminal.

A denúncia descreve a atuação de organização criminosa estruturada e hierarquizada, voltada à prática reiterada dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais, com divisão de tarefas entre os agentes, utilização de grupo de aplicativo de mensagens, movimentações financeiras entre os integrantes e necessidade de análise de volumosa prova telemática, extraída por meio de laudo pericial específico, fatores que também demandam maior tempo de processamento.

Registra-se, ainda, que, no curso da investigação e da persecução penal, foram impetrados três
habeas corpus
em favor da paciente, além da apresentação de diversos requerimentos autônomos de revogação da prisão preventiva, os quais exigiram análise individualizada pelo juízo processante, sem que isso possa ser interpretado como inércia estatal, mas, ao contrário, como exercício regular do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, a eventual maior duração do trâmite processual mostra-se compatível com a complexidade do feito, não se evidenciando paralisação injustificada ou desídia por parte dos órgãos de persecução penal ou do juízo de origem, razão pela qual não se configura ofensa ao princípio da razoabilidade.

Outrossim, reconhecida a legalidade e proporcionalidade da custódia cautelar [via
habeas corpus
nº 1038688-60.2025.8.11.0000], os predicados pessoais da paciente [primariedade, residência fixa e ocupação lícita] não têm o condão de, por si sós, afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram o
periculum libertatis
e a imprescindibilidade da medida para garantia da ordem pública e regular andamento da persecução penal (TJMT, Enunciado Criminal nº 43).

Por fim, não procede a alegação de suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

A paciente é apontada como integrante de organização criminosa estruturada, com atuação estável e hierarquizada, exercendo papel relevante na dinâmica do tráfico de entorpecentes, inclusive com atribuições de coordenação e movimentação de valores, o que evidencia risco concreto de reiteração delitiva.

Diante da gravidade concreta dos fatos e da forma organizada de atuação do grupo, as medidas previstas no art. 319 do CPP, neste momento, mostram-se insuficientes para conter o
periculum libertatis
, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026